Tribunal: TJBA
Processo: 8001561-08.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001561-08.2025.8.05.0138 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIA CONCEICAO DOS SANTOS e outros Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS BANCÁRIOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTA DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS COM BASE NA LEI Nº 14.905/2024. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao apelo da autora para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, em ação indenizatória ajuizada por consumidora idosa e não alfabetizada em razão de descontos indevidos em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém vício de contradição quanto à fixação dos consectários legais da condenação; e (ii) estabelecer se é admissível, em embargos de declaração, suscitar tese jurídica relativa à aplicação da Lei nº 14.905/2024 não deduzida nas razões de apelação. III . Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora fixados. 5. A discussão acerca da aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos consectários legais da condenação não foi devolvida ao Tribunal nas razões de apelação da instituição financeira. 6. Em sede de Apelo, o embargante limitou sua insurgência recursal à improcedência da ação, à redução do montante indenizatório e à restituição simples dos valores descontados, sem impugnar os critérios de correção monetária e juros. 7. Os embargos de declaração não se prestam à formulação de pretensão nova nem à ampliação objetiva da controvérsia recursal. 8. A pretensão de rediscutir matéria não submetida previamente à apreciação colegiada configura inovação recursal indevida. IV. Dispositivo 9. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 99052366) nestes autos de nº 8001561-08.2025.8.05.0138, em que figuram como parte Embargante BANCO BRADESCO SA e como parte Embargada ANTONIA CONCEICAO DOS SANTOS. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala de Sessões, Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora